Tribunal: TJES
Processo: 0001877-15.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001877-15.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILTON SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001877-15.2020.8.08.0021

APELANTE: JOSÉ NILTON SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISOS IV E VI, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, AUMENTO DAS FRAÇÕES DE REDUÇÃO DA TENTATIVA E DO PRIVILÉGIO. REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO.

Pena-Base.
Mantida a valoração negativa da
culpabilidade
,
conduta social
e
consequências do crime
. A culpabilidade excede o normal do tipo em razão da forma de execução (três golpes de faca pelas costas); a conduta social revela desajuste pela contumácia em agressões domésticas; e as consequências são graves em razão das sequelas e da pluralidade de lesões (três facadas). Fundamentação concreta e idônea, observando o princípio da individualização da pena.

Tentativa (Art. 14, II, CP).
Correta a aplicação da
fração mínima de 1/3
(um terço). O
quantum
da redução é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. O apelante esgotou os atos executórios ao desferir três golpes de faca, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (pronto socorro e atendimento médico eficaz), indicando elevada proximidade da consumação.

Homicídio Privilegiado (Art. 121, § 1º, CP).
Mantida a aplicação da
fração mínima de 1/6
(um sexto). A discricionariedade judicial para a escolha do percentual deve considerar a intensidade da violenta emoção e a relevância da provocação. A reação do apelante (três facadas) foi
manifestamente desproporcional
à suposta injusta provocação da vítima (ofensas verbais e arremesso de pedra), justificando a mínima diminuição da pena.

Regime Prisional.
Mantido o regime inicial
FECHADO
. A pena definitiva fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão (11 anos, 1 mês e 10 dias), cumulada com a
reincidência
do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe a regra do
artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001877-15.2020.8.08.0021

APELANTE: JOSÉ NILTON SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
em razão de seu inconformismo com a r. Sentença sediada ao Id. 15824766, na qual o ilustre Magistrado, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença de Guarapari, o condenou pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121, parágrafos 1º e 2º, incisos IV e VI, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nesse sentido, em razões recursais no id. 15824769, pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena-base a seu patamar mínimo, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis ao Recorrente. De forma subsidiária, pleiteia o aumento do patamar de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa, e de igual forma do privilégio referente à prática do crime sob o domínio de violenta emoção. Requer, ao final, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões no id. Id. 15824774, o Ministério Público Estadual se manifesta pelo desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção integral da r. Decisão objurgada

Após, a Procuradoria de Justiça em seu Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento ao recurso.

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE

Preliminarmente, a defesa pleteia fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando inidoneidade na valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Contudo, observa-se nos autos que as circunstâncias valoradas foram devidamente fundamentadas, o que não há motivo para não conhecer a primeira fase apresentada. Vejamos:

“[...] Vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade merecedora de reprovação social, sendo a conduta do réu altamente reprovável, sendo gravíssima, porque tentou ceifar uma vida humana, de forma premeditada, indo armado com uma faca até a vítima e desferindo três golpes de faca na vítima, conforme conjunto probatório; seus antecedentes são maculados, conforme documentação contida nos autos, entretanto deixo de considerar nessa fase; a conduta social é desfavorável, em função do réu ser contumaz na prática de agressões físicas e verbais em desfavor da ex-companheira Nataniele, ocorrendo algumas das agressões na presença dos filhos, e em razão do réu trair sua companheira, conforme depoimento prestado em juízo por Sirlene Santos Carmo Barbosa, não sendo essas condutas aceitáveis pela sociedade; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; os motivos foram reconhecidos como causa de diminuição, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as circunstâncias foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as consequências extrapenais foram gravíssimas, causando sequelas na vítima, possuindo três lesões na região de escapular esquerda, tendo a vítima dito em plenário neste ato que sente dores em função das facadas desferidas pelo réu, conforme laudo de lesões corporais, pág. 34, id. 37039717, e depoimentos prestados pela vítima em juízo; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, sendo atingida quando estava indo para o trabalho, estando de costas para o réu, conforme conjunto probatório. Analisadas as circunstâncias judiciais, considerando que a maioria é desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e prevenção de crimes, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. [...]” (grifo nosso)

Desta forma, a pena aplicada não merece reanálise, por ter se atentado à efetiva aplicação do princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Lei Fundamental, face às inúmeras circunstâncias judiciais negativas inerentes ao
caso sub examine.

II – SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A pena-base foi elevada em 02 (dois) anos de reclusão em razão da reincidência, devidamente comprovada por condenação anterior por lesão corporal no âmbito doméstico (processo 0001381-88.2017.8.08.0021). A valoração encontra respaldo no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo mantido o
quantum
de aumento. Pena intermediária fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

III – REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO

Consequentemente, aduz o Apelante ser merecedor da redução da pena pela tentativa na fração máxima.

Contudo, o Juízo
a quo
aplicou a redução mínima de 1/3 (um terço) para a tentativa, o que mostra-se acertadamente, pois o apelante esgotou praticamente todos os atos executórios, desferindo três golpes de faca nas costas da vítima, como se mostra no diagrama do corpo realizado pela Polícia Civil (fls 34 – id. 15824608).

É importante ressaltar, que a consumação do delito de homicídio só não ocorreu em razão de a vítima ter sido prontamente socorrida e recebido atendimento médico eficaz, o que mostra categoricamente que o crime apesar de ser tentado, chegou próximo da consumação tipificado no art. 121 do Código Penal.

Diante disso, observo que a aplicação mínima aplicada pelo Juízo monocrático de 1/3, está conforme o entendimento deste Eg. Tribunal, vejamos.

AS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO A QUO, QUAIS SEJAM, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM PROCEDIDOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, DEVENDO A PENA MANTER-SE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...)
2. O apelante percorreu quase todo o iter criminis do crime de homicídio, tendo sido desferido vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, de forma que, inclusive, um dos disparos atingiu o braço direito do ofendido, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do apelante, razão pela qual não há que se falar em a aplicação da fração redutora referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
3. Em razão de erro material na aplicação da fração redutora de causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, na terceira fase da dosimetria de pena do réu, procedeu-se a correção de ofício na pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001722-92.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 03/03/2021; DJES 12/05/2021) (grifo nosso)

Destarte, conclui-se que o édito condenatório também não merece reforma nesse quesito.

IV – REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DO §1º EM SEU PATAMAR MÁXIMO

Ademais, sustenta o Apelante que o MM. Juiz a quo, na terceira fase de aplicação da pena, deveria ter aplicado percentual mais elevado em face do privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Ocorre que, conforme assentado em procedentes a variação da fração (de 1/6 a 1/3) depende da intensidade da violenta emoção e da relevância da provocação. (observando a discricionariedade do magistrado).

Ademais, é importante destacar o entendimento de Cesar Roberto Bittencourt:

“[...] A discricionariedade que tem o juiz limita-se ao quantum de redução, e é exatamente a isso que a expressão ‘pode’ se refere. A redução, mais ou menos, dentro do limite de 1/6 a 1/3, essa sim será fixada de forma discricionária pelo juiz [...]” (Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, Editora Saraiva, 4ª edição, 2004, p. 64)

No caso concreto, o Juízo
a quo
fundamentou no menor grau de provocação (ofensas verbais e arremesso de pedra) em contraste com a extrema violência e traição da reação do réu (três facadas nas costas). Nesse sentido, a reação do apelante mostra-se manifestamente desproporcional à suposta provocação, indicando que a violenta emoção não atingiu o grau máximo de perturbação da vontade, mas apenas mitigou a intensidade do dolo.

Portanto, diante da constatação do Magistrado, fundamentando pelo reduzimento da pena na fração de 1/6 (um sexto) ao se referir às circunstâncias em que o crime foi praticado, nada há o que ser reparado.

V – REGIME PRISIONAL

Concernente à pretendida alteração do regime prisional estabelecido para início de cumprimento de pena, o pleito igualmente não comporta provimento, uma vez que o regime fechado se amolda com perfeição ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, afigurando-se, igualmente, o mais adequado para a repressão da prática criminosa e prevenção de novos delitos.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença do magistrado.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.